Tribunal: TCU
Processo: 033.429/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cultura (MinC, atualmente Secretaria Especial de Cultura), em desfavor do Sr. Levi Bucalem Ferrari e do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 64/2006 (Siafi 569776), celebrado entre o então Ministério da Cultura e a referida instituição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo antigo Ministério da Cultura (MinC, atualmente Secretaria Especial de Cultura), em desfavor do Sr. Levi Bucalem Ferrari e do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 64/2006 (Siafi 569776), celebrado entre o então Ministério da Cultura e a referida instituição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o espólio do Sr. Levi Bucalem Ferrari e o Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Levi Bucalem Ferrari e do Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP; 9.3. condenar o espólio do Sr. Levi Bucalem Ferrari e o Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data Valor (R$) 16/10/2006 517.353,00 8/2/2008 447.433,00 8/2/2008 20.000,00 24/6/2009 460.449,00 9.4. aplicar ao Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos - IPSO/SP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de SP, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.